Tribunal: TCU
Processo: 006.909/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4716/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.909/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Mayra Maciel Vasconcelos Reis (XXX.894.456-XX); Camila Isabela Almeida Caixeta Mesquita (XXX.226.386-XX); Felipe Lopes de Santana (XXX.796.575-XX); Gleidson Rocha Dias (XXX.899.936-XX); Izabela Figueiredo Oliveira (XXX.766.556-XX); Julio Cesar Ferreira Braz (XXX.249.856-XX); Nathalia Bernardes Fortes (XXX.710.396-XX); Sergio Luiz Boscatte Drummond (XXX.353.396-XX); Tainara Doretto Eugenio (XXX.774.301-XX); Thais Ribeiral Vieira Condessa (XXX.075.626-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.